Tribunal: TJDFT
Processo: 0781599-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENFERMEIRA. GERÊNCIA DE REDE DE FRIO DO DISTRITO FEDERAL. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DIVEP). SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão de condenação do ente federado a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como ao pagamento de parcelas vencidas.

2. Na origem, a autora informou que é Enfermeira lotada na SES/SVS/DIVEP/GRF (Gerência de Rede de Frio) e exerce atividades relacionadas à saúde primária. Sustentou que ainda que não esteja lotada em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB pois trabalha com ações básicas de saúde.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito da recorrente à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

5. Em suas razões recursais, a autora sustenta que acostou documento aos autos com reconhecimento tácito, oriundo de sua chefia imediata, quanto ao exercício da jornada de trabalho integralmente em atividades relacionadas à atenção básica em saúde. Argumenta que todas as atividades desenvolvidas pelos servidores lotados na Gerência de Vigilância em Doenças Transmissíveis se classificam, segundo a norma do artigo 2o da Portaria do Ministério da Saúde no 2.436/2017, como atenção básica à saúde. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, criada pela Lei Distrital no 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde. A referida norma, em seu §1o, art. 2o, estabelece que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

7. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

8. Consoante disposto no artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

9. A recorrente ocupa o cargo de Enfermeira e está lotada na Gerência de Rede de Frio do Distrito Federal, vinculada à Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Conquanto o benefício pretendido já tenha sido deferido a servidores lotados na Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP), tanto na Gerência de Vigilância das Doenças Transmissíveis (GVDT) como na Gerência de Epidemiologia de Campo (GECAMP), necessária a análise individual quanto ao preenchimento dos requisitos e a efetiva comprovação do exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde a fim de se dar pleno cumprimento à mencionada Súmula no 27 da TUJ.

10. Do rol de atribuições do Núcleo de Rede de Frio – NRF, previstas no art. 75 do Decreto no 39.546/2018, não se verifica o atendimento direto e integral à população, mas sim atividades de natureza gerencial: “Ao Núcleo de Rede de Frio - NRF, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreviníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar, compete: I - planejar, supervisionar, monitorar, avaliar e, de forma complementar, executar a logística de imunobiológicos e insumos correlatos; II - planejar, executar, promover, divulgar e participar de estudos, pesquisas e análises epidemiológicas relacionadas à sua área de competência; III - promover e participar da articulação inter e intrassetorial para execução das atividades de vacinação na rotina, nas campanhas e em outras estratégias que se façam necessárias; IV - recomendar intervenções e normativas de interesse à saúde pública considerando os perfis epidemiológicos da sua área de competência; V - avaliar o impacto epidemiológico das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle realizados em sua área de competência; VI - promover e colaborar com as ações de comunicação, educação em saúde e capacitação técnica em vigilância epidemiológica na sua área de competência; e VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação."

11. O documento apresentado pela servidora, com a assinatura de sua chefia imediata, não comprova a atuação e o efetivo desempenho de funções laborais de forma contínua e integral relacionadas à atenção primária. A despeito de informar, de forma genérica, que as atribuições da servidora estão contempladas como ações e atividades da atenção básica, observa-se que diversas das atividades elencadas não se caracterizam como ações de atenção primária: planejar, coordenar, monitorar, supervisionar e avaliar as ações de imunização, avaliar o impacto das ações de imunização e propor medidas de controle, recomendar intervenções e normativas, gerenciar e monitorar os sistemas de informação do Programas Nacional de Imunização, dentre outras.

12. Assim, não preenchido requisito que autoriza o recebimento da gratificação, consistente no cumprimento integral da carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, a pretensão recursal não merece prosperar.

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.